Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em sede de mandado de segurança, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado.

2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...)” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). 2.4. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.5. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017). 2.6. Malgrado a remuneração bruta da parte possa ser considerada elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família.

3. Agravo de instrumento provido.